Tribunal: STF
Processo: AI 75443
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
- TRABALHISTA. 1) SALARIO CHAMADO 'COMPLESSIVO', EM QUE
ANTECIPADAMENTE E 'A FORFAIT' ESTAO ESTIMADAS AS HORAS
EXTRAORDINARIAS. SUA DESCONSIDERAÇÃO, A LUZ DO ART. 9 DA CLT, NÃO
CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO. 2) REGIME DE SOBREAVISO, DE ATENÇÃO
A EVENTUAIS CHAMADAS AO SERVIÇO. PREVISTO PARA OS FERROVIARIOS,
SERIA POSSIVEL SUA EXTENSAO, POR ANALOGIA, A OUTROS TRABALHADORES,
MAS NÃO SEM A EXISTÊNCIA DE 'ESCALA DE SOBREAVISO'. (INOCORRENCIA,
POR IGUAL, DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO.